Tribunal: TJPA
Processo: 0002927-79.2016.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002927-79.2016.8.14.0076

APELANTE: ANDRE BRILHANTE DE SOUZA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0002927-79.2016.8.14.0076

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM

EMBARGANTE: ANDRÉ BRILHANTÉ DE SOUZA

ADVOGADO: WAGNER CRISTIANO BATISTA FIEL – OAB/PA 21.813

EMBARGADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL CITADO. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por André Brilhanté de Souza contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da concessionária Equatorial Pará, determinando a devolução de valores indevidamente recebidos a título de astreintes, por inclusão indevida de honorários, juros e multa de 10%, mantendo os demais termos da sentença, especialmente a condenação por danos morais e a aplicação da multa por descumprimento de ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão, quanto à referência equivocada ao art. 475-J do CPC/1973, em vez da norma correspondente no CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para reexame do mérito.

4. O acórdão embargado incorreu em erro material ao mencionar o art. 475-J do CPC/1973 como fundamento legal para a exclusão de multa e honorários na execução das astreintes.

5. A norma processual vigente (CPC/2015) prevê essa hipótese no art. 523, §1º.

6. Retificação promovida sem modificação do resultado do julgamento, que permanece inalterado quanto ao mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, exclusivamente para corrigir o erro material identificado, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
1. A menção equivocada ao art. 475-J do CPC/1973 deve ser corrigida para o art. 523, §1º, do CPC/2015, sem alteração do conteúdo decisório do acórdão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plataforma Pje, do dia -- de ------ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRÉ BRILHANTÉ DE SOUZA, em face do acórdão de id. 26036716, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. FURTO DE TRANSFORMADOR. RELIGAÇÃO CONDICIONADA A PAGAMENTO DE DÉBITO NÃO RECONHECIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, JUROS E MULTA DE 10% INDEVIDAMENTE INCLUÍDOS No cálculo dAS ASTREINTES. NECESSÁRIA DEVOLUÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES RECEBIDOS PELO AUTOR E SEU PATRONO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito cobrado para substituição de transformador furtado, condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e, determinou o pagamento de R$ 82.362,85 a título de multa pelo descumprimento de ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a cobrança do débito e a consequente negativação do nome do apelado foram indevidas; (ii) avaliar a proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais; (iii) analisar a razoabilidade da multa por descumprimento da liminar; e (iv) verificar a legalidade da inclusão de honorários sucumbenciais, juros e multa de 10% na execução das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária não demonstrou a existência de débitos pendentes que justificassem a exigência de pagamento para a substituição do transformador e a religação da energia elétrica.

4. A negativação indevida do nome do apelado configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização, fixada em R$ 5.000,00, dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

5. A multa por descumprimento da ordem judicial (astreintes) no montante de R$ 50.000,00 foi aplicada de forma proporcional ao descumprimento reiterado da obrigação, que perdurou por mais de um ano.

6. Indevida a inclusão de honorários sucumbenciais, juros e multa de 10% nos valores das astreintes, devendo ser devolvido o montante excedente, a ser apurado em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, para determinar tanto a parte autora quanto ao seu advogado, a devolução dos valores indevidamente incluídos no cálculo das astreintes e recebidos por eles, mantendo-se inalterados todos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "As astreintes devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo cabível a incidência de honorários sucumbenciais, juros ou multa de 10% sobre seu montante”.

Inconformado, o embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 26036716, possui omissão em relação a fundamentação do decisum, tendo em vista que

não existe no código de processo civil vigente o artigo 475-J utilizado pelo acórdão embargado para justificar a inaplicabilidade da multa de 10% (dez por cento)

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, para que seja esclarecido o dispositivo mencionado na decisão.

O embargado apresentou contrarrazões recursais no id. 26497666, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia __ de ____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, adianto que assiste parcial razão ao embargante.

O mencionado art. 475-J diz respeito ao Diploma Processual anterior (CPC/73), o qual foi substituido atualmente pelo CPC de 2015.

De modo que o acréscimo da multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, estão disposto no art. 523 §1º do atual CPC, os quais só serão devidos se não houver o pagamento voluntário no prazo do caput (15 dias).

A
ssim, patente o erro material, uma vez que ao invés do art. 575-J, deveria ter sido utilizado

o art. 523 §1º do CPC.

Ante o exposto, é impositivo o acolhimento dos Embargos de Declaração apenas para correção da capitulação legal, utilizada no acórdão embargado.

Isto posto, onde consta: “475-J”, leia-se: “523 §1º”.

Assim, verificada a existência de erro material, fica esta corrigida, nos termos da fundamentação supra, rejeitados os embargos quanto ao mais.

Ressalto que tal retificação não gera efeito infringente, eis que o acórdão embargado, foi devidamente fundamentado, apreciou e decidiu a matéria submetida a julgamento, tendo abordado as questões relevantes para a solução da controvérsia.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS, apenas para corrigir o erro material apontado pelo embargante, sem conferir efeitos infringentes, nos termos da fundamentação.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025